Tribunal: TJDFT
Processo: 0736702-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736702-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ALDEMIRA ALVES SANTOS NUNES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de Conhecimento 0721160-25.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de concessão de tutela antecipada de urgência. A agravante aduz, em suas razões, que a parte agravada praticou fraude ao preencher a sua declaração de saúde, ocultando doença preexistente; que requereu em primeiro grau a rescisão contratual. Diz que franqueou à parte agravada a retificação da declaração de saúde, mas essa se negou a fazer; que há provas nos autos de que, ao preencher a declaração de saúde, a parte agravada mentiu sobre o seu peso e sobre obesidade que já havia sido diagnosticada anteriormente. Requer a concessão de tutela de urgência para que a operadora de saúde possa se abster de autorizar e custear qualquer procedimento médico relativo à doença preexistente da parte agravante e que não foi declarada na declaração de saúde e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Requer, também, a decretação de segredo de justiça. Preparo recolhido no Id 63564715. DECIDO. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, vejo presente o requisito da probabilidade do direito, uma vez que há nos autos indicativos firmes de que a parte agravada omitiu ou mentiu informações sobre doença ou condição clínica preexistente (Id 63564085), especialmente pelos relatórios médicos (Id 63564084, 63564087, 63564091) que atestam a evolução da obesidade da parte autora, consignando que ela é portadora de obesidade mórbida, e que a agravada já sofre há tempos da enfermidade. Na data em que o contrato de prestação de saúde suplementar foi firmado (16/11/2022), a parte agravada, ao que tudo indica, já tinha conhecimento da sua condição de saúde e diagnóstico de obesidade e omitiu o seu peso real, bem como não indicou qualquer comorbidade preexistente. De igual forma resta presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que, caso a decisão recorrida venha a ser mantida, o plano de saúde suplementar estará obrigado a autorizar e custear o tratamento da parte agravada, sendo que, embora possível a cobrança posterior dos valores, há o risco de não recebimento. Ademais, não há comprovação nos autos, quanto à parte agravada, de risco iminente de morte ou de urgência que justifique o procedimento cirúrgico emergencial, e de que a Sr. Aldemira já convive com obesidade há vários anos. Dessa forma, há risco de dano grave ou ao resultado útil do processo, caso mantida a decisão recorrida. Diante da presença de ambos os requisitos contidos no art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe. Posto isso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, CONCEDO A TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente agravo de instrumento e autorizar que o plano de saúde se abstenha de autorizar ou de custear quaisquer tratamentos de saúde da parte agravada que advenham da sua condição clínica de obesa. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador